Tribunal: TJSP
Processo: 1038388-87.2023.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – LER/DORT (síndrome do manguito rotador) – Nexo concausal estabelecido nos autos – Incapacidade parcial e permanente – Auxílio-acidente devido – Provido em parte o recurso oficial, improvido o apelo voluntário do INSS.